Tribunal: TJMT
Processo: 0008586-48.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008586-48.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (REPRESENTANTE), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (REPRESENTANTE), VALDECIR COELHO - CPF: 869.771.729-91 (EMBARGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO), ALICE KONCIKOVSKI COELHO - CPF: 040.271.879-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO CAPAZES DE, EM TESE, REFORMAR A SENTENÇA SINGULAR – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O JULGADO - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO REJEITADO.

1- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa
“de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”
, bem como àquelas que: a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento.

2- Na hipótese,
ainda que no voto não tenha enumerado todas as teses expostas pela Recorrente nas razões do Apelo, tal fato não acarreta omissão no julgado, já que os argumentos que seriam capazes de, em tese, reformar a sentença singular foram devidamente analisados e rejeitados, qual seja: que
ao prolatar a sentença o Julgador singular não apreciou devidamente o conjunto probatório
. Foi expressamente consignado no Acórdão embargado que
as provas produzidas pelos Recorridos corroboram os argumentos vertidos na Reconvenção, de que os Embargantes colheram para si, o milho que havia sido plantado pelos Recorridos, na área arrendada.
Aliás, foi consignado de forma expressa que cabia aos Reconvindos/Apelantes, ora Embargantes, o ônus de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado pelos Embargados e assim não o fizeram.

3- Ao pretexto de que o Acórdão é omisso, os Embargantes pretendem, na verdade, que a Câmara proceda nova análise do recurso de Apelação, de modo a alterar o julgado em seu favor, julgando improcedentes os pedidos reconvencionais formulados pelos Embargados.

4- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o, do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado para que seja provido o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0008586-48.2018.8.11.0055

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
e
Ricardo Nabor Vespúcio
, em virtude de Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
Valdecir Coelho e Alice Koncikovski Coelho
.

De acordo com os Recorrentes o
decisum
é omisso e contraditório.

Aduzem que não apresentaram provas materiais porque o fato alegado pelos Recorridos não aconteceu.

Sustentam que a testemunha ouvida em Juízo era funcionário dos Embargados há mais de 11 (onze) anos, e que é parcial, diante da relação de emprego que com eles possuía.

Alegam que embora os Recorridos tenham alegado a colheita e silagem do milho, nada fizeram na época, não cobraram os Recorrentes ou registraram Boletim de Ocorrência, ou ainda sequer encaminharam notificação extrajudicial ou judicial no intuito de cobrar o alegado prejuízo.

Afirmam que diferente do que consta no Acórdão, demonstraram a veracidade do fato constitutivo do seu direito, tais como a falta de comunicação da invasão da propriedade arrendada e o furto do milho para fazer silagem, a inexistência de cobrança efetiva por parte dos Recorridos para serem indenizados dos alegados prejuízos.

Asseveram que também lograram êxito em comprovar que os Recorridos “fabricaram” uma média de colheita de milho por hectare que nunca havia sido colhida na região e muito acima da média do Estado de Mato Grosso.

Os Recorrentes ainda alegam que o valor probante da prova testemunhal é questão bastante discutida na doutrina e ressaltam que por ser empregado dos Embargados, a testemunha arrolada é frágil, já que sofre influência dos patrões.

De outro vértice, aduzem que os Recorridos não comprovaram a colheita e a silagem.

Por fim, alegam que
“outro ponto que deveria ter sido apreciado, é que os embargados/pelados apresentaram ação de reconvenção quando foram acionados para devolveram a área arrendada, uma vez que já havia ultrapassado a data de devolução da terra arrendada em vários meses, e, que se os embargantes não tivessem procurado a Justiça, não teriam saído do local, mesmo havendo uma sentença judicial determinando a sua saída.”

Sob tais fundamentos, requerem o provimento do recuso, com a concessão de efeito modificativo, para que sejam sanados os vícios, o provimento do Recurso de Apelação e a reforma da sentença de primeiro grau.

Diante do pedido de concessão de efeito infringente, os Embargados foram intimados para apresentaram contraminuta, a qual foi protocolizada sob o Id. 36068498.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 16 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020